Tribunal: STF
Processo: ARE 1492727
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMPETÊNCIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DEVIDO. PERCENTUAL DE 2% AO ANO ATÉ O LIMITE DE 50%. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE O VENCIMENTO-BASE DA SERVIDORA. APURAÇÃO MENSAL. 1º E 2º APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    I. O regime jurídico único de celetista para estatutário ocorreu a partir da vigência da Lei Complementar nº 003/2014, motivo pelo qual, a partir desse momento, foi estabelecida a competência da Justiça comum;



    II. O adicional por tempo de serviço – ATS é verba remuneratória que somente deverá ser concedida quando forem observados os requisitos legais constantes da Lei Orgânica Municipal, que estabeleceu em seu art. 80, V, o adicional de 2% (dois por cento) ao ano, cujo teto será de 50% (cinquenta por cento);



    III. O percentual do adicional de tempo de serviço deve ser apurado mês a mês, no percentual de 2% (dois por cento) determinados na Lei Orgânica do Município, independentemente da alteração ou não do vencimento base, incidente automaticamente sobre o montante recebido pelo servidor sob essa rubrica financeira;



    IV. 1º e 2º apelos conhecidos e desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 §§3º e 12; e 201 §11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É cediço que o adicional por tempo de serviço – ATS é verba remuneratória que somente deverá ser concedida quando forem observados os requisitos legais constantes da Lei Orgânica Municipal, que estabeleceu em seu art. 80, V, o adicional de 2% (dois por cento) ao ano, cujo teto será de 50% (cinquenta por cento). Constata-se que o sobredito artigo dispõe que o adicional por tempo de serviço será pago automaticamente, pelo simples decurso do tempo (anuênio) e nas porcentagens descritas, cuidando-se, portanto, de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, pelo que, considerando as fichas financeiras, a 1ª apelante tem direito aos anuênios adquiridos, na forma de 2% (dois por cento) ao ano limitados a 50% (cinquenta por cento).



    [...]



    Assim sendo, o percentual do adicional de tempo de serviço deve ser apurado mês a mês, no percentual de 2% (dois por cento) determinados na Lei Orgânica do Município, independentemente da alteração ou não do vencimento base, incidente automaticamente sobre o montante recebido pelo servidor sob essa rubrica financeira, de forma que, para fins de cálculo do ATS, deve-se efetuar o somatório dos anos trabalhados pela 1ª recorrente e aplicar, sobre o vencimento-base vigente para o cargo, o percentual correspondente à soma dos anos de serviço público no cargo.



    Depreende-se, ainda, que inexiste previsão expressa na lei municipal de que o adicional por tempo de serviço deve incidir sobre toda a remuneração recebida pela 1ª apelante, motivo pelo qual, acertadamente, o magistrado de primeiro grau estabeleceu a incidência da referida verba sobre o vencimento-base da servidora, sob pena de violação ao princípio da legalidade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente